Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700804-84.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROSSINI DE MIRANDA APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência recursal de ID 29002602 (CPC/2015 998). P. I. Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator